Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701327-98.2021.8.07.9000 RECORRENTES: MARIE B SALAÃO DE BELEZA LTDA, FÁBIO TEIXEIRA ALVES BORGES PAULINO, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Exceção de pré executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução (CPC 917, III). Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 28, caput e §2°, da Lei 10.931/2004, porque deveria ter acolhido a exceção de pré-executividade em virtude da ausência de liquidez do suposto título executivo extrajudicial. Em petição apartada (ID 44713291 – Pág. 2), postulam que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 25.442). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 28, caput e §2°, da Lei 10.931/2004, pois a Corte Superior também entende haver “possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (AgInt no REsp n. 1.792.678/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES (OAB/DF 28.143) e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS (OAB/DF 44.668). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015